Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700072-22.2020.8.07.0018 RECORRENTES: JEANE MARIA DE SOUSA LIMA, JEFFERSON WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JÉSSICA LOPES BOSI PINTO, JOHNATA LIMA GUIMARÃES LOPES, JOSIANE FABRÍCIO DA SILVA LOUZEIRO, JULIANA VILELA VASCONCELOS, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA, LAÍS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LARA LISBOA FARIAS, LARISSA GUIMARÃES DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. MITIGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO POPULAR ANTERIOR AJUIZADA COM OS MESMOS PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reexame necessário admitido com base no art. 19, caput da Lei 4.717/1965; apelo conhecido dado preenchimento de pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o cabimento do recurso. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 2. As ações propostas em momento anterior em relação às quais reconhecida a litispendência foram ajuizadas pelo mesmo advogado, contra a mesma parte ré e com a mesma causa de pedir, o que revela vício insanável. 2.1. “4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). ( ).” (STJ. AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019). 2.2. Por isto, “Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, quando se tratar de reconhecimento de vício de admissibilidade recursal, de caráter insanável, devendo ser prestigiadas a efetividade e celeridade processuais, bem como se evitar a realização de diligências desnecessárias” (TJDFT. Acórdão 1238128, 07176112320188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Hipótese em que, sob o pretexto de tutelar direitos coletivos, ação proposta visando unicamente à proteção de interesses próprios, uma vez que afetados diretamente por ato da administração que definiu que o método de correção de provas deve obedecer ao previsto em edital de retificação e ao art. 59 da Lei 4.949/2012 (Processo 24463/2019-TCDF). 3.1. “1. A ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos.” (REsp 776.857/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). Inadequada, portanto, a via eleita. Precedentes. 4. Além de inexistente o interesse de agir, processo que não poderia se desenvolver validamente porque reprodução de ação já distribuída. Litispendência corretamente reconhecida em sentença, na qual bem definido que irrelevante eventual fato de diversidade de autores: autor de ação popular age como substituto processual da coletividade. Afastada, em consequência, tese de conexão dos processos. 5. Feito extinto sem resolução do mérito, ou seja, não foi apreciado o “fundamento do direito do pedido” nos termos do art. 13 da Lei 4.717/1965, não há falar em lide temerária e consequente condenação dos autores ao pagamento do décuplo das custas. 6. Não comprovada má-fé, correta a isenção das custas e dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 5o, LXXIII da Constituição Federal. 7. Reexame necessário admitido. Preliminar de não conhecimento rejeitada, apelação conhecida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, apelação e reexame necessário desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do CPC, sustentando que, antes de proferida a sentença, deveriam ter sido intimados para se manifestarem sobre a litispendência, em prol do princípio da não surpresa; b) artigos 18 do CPC e 1o da Lei 4.417/65, asseverando ser cabível a impetração de ação popular, uma vez que buscam corrigir ato abusivo ofensivo à moralidade administrativa e à isonomia, para que a pontuação alcance todos os demais candidatos. Acrescentam que não há identidade de partes entre as ações, de modo que deve ser afastada a alegada litispendência. No recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Em sede de contrarrazões aos recursos constitucionais, o DISTRITO FEDERAL requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 9o, 10 e 18, todos do CPC, e 1o da Lei 4.417/65, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As ações propostas em momento anterior e em relação às quais reconhecida a litispendência foram ajuizadas pelo mesmo advogado, contra a mesma parte ré e com a mesma causa de pedir (certidão de ID 15267581). Como se irá expor, trata-se de vício insanável, o que mitiga o princípio da não surpresa” (ID. 21912662 - Pág. 3). “[...] a pretexto de tutelar direitos coletivos, vê-se que a ação foi proposta visando unicamente à proteção de interesses próprios: os autores/apelantes se insurgem contra ato da administração que determinou adequação do método de correção de provas ao disposto no item 1.1.3. do Edital de Retificação no 3/2018 e no art. 59, da Lei 4.949/2012 (Processo 24463/2019-TCDF)” (ID. 21912662 - Pág. 5). “Como se vê, idênticos os pedidos e causa de pedir nas duas ações. No tocante às partes, especialmente o polo ativo, verifica-se que são pessoas diversas nas duas ações. Entretanto, como bem observado em sentença, ‘( ) o fato de o polo ativo não coincidir, por si só, não refuta a existência de litispendência, visto que cada postulante atua em legitimação extraordinária, uma vez que a sentença proferida terá efeitos que repercutirão para além dos integrantes do polo ativo’. É dizer: o autor da ação popular age como substituto processual da coletividade. Assim, irrelevante, portanto, sejam diversos os autores da presente ação dos daquela proposta e distribuída em momento anterior.Tratando-se de reprodução de ação já distribuída, incabível a reapreciação dos pedidos, impondo-se o reconhecimento da litispendência. Afastada, por tal razão, a tese de conexão dos processos” (ID. 21912662 - Pág. 90). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016